Tribunal: TJSP
Processo: 2125456-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2125456-28.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mairinque, em que é
embargante SCORRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125456-28.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.981
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.
2125456-28.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE MAIRINQUE
EMBARGANTE: SCORRO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EMBARGADO: JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS
INTERESSADO: FABIO SOUZA PINTO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
VOTO N.o 44.981
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 199/203, que deu provimento ao agravo de instrumento do
embargado para afastar a extinção do processo, considerando a
habilitação de crédito retardatária e determinar a inclusão do crédito no
quadro geral pelo valor definido pela Justiça do Trabalho.
Com declarado propósito de modificação do julgado,
a recuperanda insiste na intempestividade do incidente manejado após o
decênio legal. Afirma, ainda, violação dos artigos 8o e 10, caput e § 1o
da Lei n. 11.101/05.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125456-28.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44.981
3
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se
conformando, a embargante, com o resultado obtido no recurso.
No que toca à alegação de extemporaneidade, o
aresto esclarece especificadamente as razões de receber a habilitação de
crédito como retardatária, não havendo aplicação de preclusão.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violados
os dispositivos mencionados no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR